Tribunal: TJDFT
Processo: 0749672-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749672-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ORGANIZACAO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, EDSON SEBBA, MAURICIO WEBER SEBBA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, que nos autos da execução de cédula de crédito bancário movida pelo agravante contra ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA e OUTROS, indeferiu o pedido de consulta ao Sistema Integrado do Colégio Notarial do Brasil - CENSEC, e deferiu a penhora de 10% sobre o faturamento mensal da primeira agravada, impondo o ônus do cumprimento da medida constritiva ao administrador da empresa devedora. Alega o agravante, em síntese, a inviabilidade de manter o administrador da agravada como responsável pela efetivação da penhora sobre o faturamento da empresa, pois este também figura como executado nos autos de origem, de modo que a agravante entende que a decisão agravada tem o condão de tornar a medida constritiva ineficaz. Sobre o ponto, defende ser imprescindível a nomeação nomear administrador judicial para a penhora, que constitua "um profissional imparcial para o exercício das funções de administrador da penhora". Impugna, ainda, o indeferimento de expedição de ofício para pesquisa de bens e direitos no Sistema Integrado do Colégio Notarial do Brasil - CENSEC, aduzindo ser inviável o acesso do agravante ao sistema sem intervenção judicial, pois, ao tentar realizar a consulta administrativa, obteve como resposta que seria necessário exibição de decisão judicial autorizando a pesquisa. Destaca que foram exauridos os meios ordinário postos à disposição da justiça para pesquisa de bens, sendo a pesquisa no Sistema Integrado do Colégio Notarial do Brasil - CENSEC única medida que se mostra capaz de ensejar a localização de bens que possam garantir, de fato, a satisfação da execução, considerando o elevado valor da dívida. Colaciona jurisprudência em abono à sua tese, e busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que esta Relatoria "(i) determine a nomeação de um administrador-depositário imparcial à penhora sobre o faturamento da SEBBA e (ii) defira a expedição de ofício à CENSEC, para que sejam realizadas as buscas de todas as escrituras públicas em nome dos Agravados", o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 21468119. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não verificar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e por serem as medidas postuladas pelo agravante dotadas de manifesta irreversibilidade. Com efeito, abstraída qualquer valoração acerca do mérito da irresignação, não se verifica periculum in mora que justifique a concessão da antecipação da tutela recursal, e nem mesmo o agravante indicou em suas razões recursais qualquer argumento que indique perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo a fundamentar adequadamente o pedido liminar. E, de fato, não se verifica qualquer risco de dano ou ao resultado útil do processo, já que a execução de título extrajudicial segue seu curso regular no Juízo de origem, estando em curso o cumprimento de ordem de penhora de faturamento da empresa devedora. Ademais, apesar de a recorrente alegar que a medida será ineficaz, por ter sido seu cumprimento confiado ao administrador da empresa devedora, não há qualquer fato concreto apto a sustentar tal alegação, estando a pretensão recursal fundada em mera presunção de futura ineficácia da constrição. No mesmo sentido, não se verifica periculum in mora que justifique o pronto deferimento de pesquisa no Sistema Integrado do Colégio Notarial do Brasil - CENSEC, não havendo risco de perecimento de direito ou prejuízo em se aguardar a manifestação do órgão colegiado a respeito da pretensão recursal, inclusive de modo a assegurar à parte adversa o indispensável contraditório. Ademais, além da ausência de urgência nas medidas vindicadas pelos agravantes, ambas as pretensões recursais são dotadas de manifesta irreversibilidade, notadamente quanto ao pedido de substituição do administrador da penhora sobre o faturamento da agravada, o que tem o condão de afetar a própria capacidade de gestão da devedora, que já está em estado de aparente insolvência, pois figura como devedora em vários processos de execução, não se tendo notícia de bens passíveis de suportar os pagamentos do passivo empresarial. Assim, não tendo o agravante indicado perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo em decorrência da decisão recorrida, e sendo as medidas pleiteadas dotadas de nítida irreversibilidade, e passíveis de por em risco a própria atividade empresarial exercida pela executada, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 20 de novembro de 2019. Desembargador ALFEU MACHADO Relator